Tribunal: TCU
Processo: 007.672/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPF acerca de possíveis irregularidades no Contrato 125/2012 (Projeto 136 - "Rapid Check 1") celebrado entre a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Fundação de Apoio Cassiano Antônio Moraes (FUCAM)

Inteiro teor:
Acórdão 12721/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação em que ora se delibera acerca do monitoramento do Acórdão 8970/2019-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual o TCU expediu dois comandos: "1. 7. determinar à SecexEduc que promova o desentranhamento das peças 36 a 65 e constitua, com as referidas peças, novo processo de Representação, destinado a examinar os fatos relacionados ao Inquérito Civil Público no 1.17.000.001229/2018-46; 1.8. solicitar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo (1o Ofício) que encaminhe a este Tribunal o resultado do Inquérito Civil Público no 1.17.000.001227/2018-57" ; Considerando que esta representação foi formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), noticiando possíveis irregularidades no Contrato 125/2012 (Projeto 136 - " Rapid Check 1") celebrado entre a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Fundação de Apoio Cassiano Antônio Moraes (FUCAM); Considerando que o item 1.7 do Acórdão 8970/2019-TCU-Primeira Câmara , ora monitorado, teve tratamento no processo TC Processo 021.726/2023-0 , resultando no Acórdão 9210/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi determinada a atuação de tomada de contas especial para citação dos responsáveis, tendo em vista os valores recebidos no âmbito dos projetos "Fique Sabendo", "Rede Cegonha", " Rapid Check 1" e " Rapid Check 2", desenvolvidos pela Universidade Federal do Espírito Santo; Considerando que foram adotadas as medidas cabíveis em atendimento ao item 1.8, havendo sido informado a esta Corte, pela Procuradoria Federal da República no Estado do Espírito Santo, acerca do julgamento e tramitação do Inquérito Civil Público 1.17.000.001227/2018-57, vinculado à ação de improbidade administrativa 5022002-49.2019.4.02.5001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 243 e 169, inciso III, c/c 143, inciso III, do RI/TCU, em considerar atendido o disposto no Acórdão 8970/2019-TCU-Primeira Câmara e arquivar o presente processo, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 007.672/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.